Tribunal: TJSP
Processo: 1006062-75.2019.8.26.0001
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou seguimento aos recursos - Inconformismo - Desacolhimento - Inexistência de ofensa ao princípio da colegialidade - Art. 932 do Código de Processo Civil que confere ao relator a prerrogativa de julgar o recurso monocraticamente - Interposição de agravo interno ou de agravo regimental que afasta, ademais, a alegada violação ao

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou seguimento aos recursos - Inconformismo - Desacolhimento - Inexistência de ofensa ao princípio da colegialidade - Art. 932 do Código de Processo Civil que confere ao relator a prerrogativa de julgar o recurso monocraticamente - Interposição de agravo interno ou de agravo regimental que afasta, ademais, a alegada violação ao referido princípio - Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Rés/agravantes que induziram a agravada a concretizar o negócio, informando que o preço poderia ser pago por financiamento já aprovado - Financiamento que não foi aprovado - Agravada que não reunia condições de adquirir o imóvel sem o financiamento do preço - Rescisão do contrato por culpa das rés - Incidência da Súmula 543 do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000157167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível
no 1006062-75.2019.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que
são
agravantes
M.A.R.
AMSTERDÃ
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA e ENGELUX CONSTRUTORA LTDA., é agravada
GABY BASAGLIA NUNES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1006062-75.2019.8.26.0001/50000 - D
2
Voto n. 32725
Agravo Interno n. 1006062-75.2019.8.26.0001/50000
Agravante : M.A.R. Amsterdã Des. Imob. Ltda e outro
Agravado
: Gaby Basaglia Nunes
Comarca
: São Paulo
AGRAVO INTERNO - Interposição contra
decisão do relator que negou seguimento aos
recursos - Inconformismo - Desacolhimento -
Inexistência
de
ofensa
ao
princípio
da
colegialidade - Art. 932 do Código de Processo
Civil que confere ao relator a prerrogativa de
julgar o recurso monocraticamente - Interposição
de agravo interno ou de agravo regimental que
afasta, ademais, a alegada violação ao referido
princípio - Precedentes do Colendo Superior
Tribunal
de
Justiça
-
Rés/agravantes
que
induziram a agravada a concretizar o negócio,
informando que o preço poderia ser pago por
financiamento já aprovado - Financiamento que
não foi aprovado - Agravada que não reunia
condições
de
adquirir
o
imóvel
sem
o
financiamento do preço - Rescisão do contrato por
culpa das rés - Incidência da Súmula 543 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça - Decisão
mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
M.A.R. Amsterdã Desenvolvimento Imobiliário Ltda. e outro
contra a decisão de fls. 237/242, que negou provimento ao
recurso.
Sustenta a parte agravante, em síntese, a
nulidade do julgamento ante o cerceamento do direito de
defesa, porque houve oposição ao julgamento virtual a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1006062-75.2019.8.26.0001/50000 - D
3
236. Alega que o caso não comporta julgamento
monocrático, pois a Súmula 543 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça exige o requisito “culpa”, o que não
restou demonstrado. Ressalta que a decisão pressupôs a
presença de culpa, mas a análise deveria ser realizada
pelo colegiado. Aduz que o financiamento bancário foi
aprovado em valor inferior ao informado na consulta do
SICAQ, mas a agravada poderia solicitar o pagamento
parcelado do saldo remanescente. Afirma que o serviço de
corretagem foi devidamente prestado e não há fundamento
para que os valores sejam devolvidos, bem como o mero
descumprimento contratual não enseja o pagamento de
indenização por dano moral. Requer o provimento do
recurso.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente, cabe registrar que não houve
ofensa ao princípio da colegialidade. Com efeito, o art. 932
do Código de Processo Civil confere ao relator a
prerrogativa de julgar o recurso monocraticamente.
Ademais, a previsão de interposição de agravo
interno ou de agravo regimental afasta a alegada violação
ao referido princípio. É o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Recurso Especial n.
1.284.183, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 3/9/2015).
No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.113.982, Rel. Min.
Laurita Vaz, j. 19/8/2014).
No mais, a decisão hostilizada foi proferida
nestes termos:
“Nego provimento ao recurso.
Registro que a presente decisão monocrática
tem respaldo no art. 932, inc. IV, letra a, do Código de
Processo Civil (súmula do Colendo Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1006062-75.2019.8.26.0001/50000 - D
4
Justiça).
É caso de aplicar o disposto no art. 252 do
RITJSP e ratificar os fundamentos da r. sentença apelada,
proferida nos seguintes termos:
“Vistos etc.
I.-
Trata-se
de
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO proposta por GABY
BASAGLIA NUNES em face de M.A.R. AMSTERDÃ
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e ENGELUX
CONSTRUTORA LTDA, em que a autora, alegando ter
celebrado um contrato de compromisso de compra e
venda de imóvel com as rés, aduz que o negócio se
inviabilizou posteriormente pela impossibilidade de financiamento de parte substancial do preço
convencionado, destacando que, ao pedir a resolução do
contrato, foi informada de que apenas teria direito à
restituição da quantia de R$ 132,30, apesar de ter vendido
um veículo por R$ 11.500,00 para pagar a quantia total de
R$ 8.052,42 a título de sinal. Sustenta que, ao induzi-la em
erro para celebrar o contrato, fazendo-a crer que o
financiamento de parte substancial do preço estava
aprovado, a ré deu causa à inviabilização do negócio,
causando-lhe dano moral, pois, afora ter alienado um
veículo de sua propriedade para pagar o sinal que lhe foi
cobrado, teve frustrada sua expectativa de adquirir um
imóvel próprio. Em razão disso, pretende a rescisão do
contrato, por culpa das rés, com a consequente
condenação de ambas à restituição da totalidade das
quantias que pagou e ao pagamento de indenização por
dano moral no valor de R$ 20.000,00, protestando pelo
deferimento de tutela antecipada, visando à suspensão da
exigibilidade das prestações concernentes ao preço do
imóvel que pretendia adquirir e a compelir as rés a se
absterem de promover o apontamento do débito relativo ao
referido negócio (fls. 01/18). Com a inicial foram juntados
os documentos de fls. 19/63.
(...)
3.- Os documentos juntados com a inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1006062-75.2019.8.26.0001/50000 - D
5
comprovam que, além de prometer vender um imóvel à
autora, as rés também a induziu a concretizar o negócio,
informando, por meio do corretor da empresa que
contrataram para intermediar as vendas, que o pagamento
do preço poderia ser pago mediante financiamento e que
este já estaria aprovado.
De fato, em diálogo com ela mantido com a
autora, o corretor responsável pela venda assim se
expressou:
"...Boa noite. Ótimas notícias. Tá preparada?
(...) Aprovaram os 180 mil de financiamento" (fls. 21).
Inegavelmente,
a
possibilidade
de
financiamento do preço era condição essencial à
concretização do negócio, pois, por certo, assim como a
maioria da população brasileira, a autora não tinha
condições de adquirir um imóvel novo sem o financiamento
de seu preço, tanto que viu-se obrigada a vender um
veículo de sua propriedade apenas para pagar o valor do
sinal..
Portanto, as rés deram causa à inviabilização
do negócio, pois permitiram que um corretor que
trabalhava
para
a
empresa
intermediadora
que
contrataram informasse à autora que ele preenchia as
condições para obter o financiamento e que este já estaria
aprovado.
Na verdade, o corretor não estava preocupado
em efetuar uma venda. Sua preocupação era fazer com
que a autora assinasse o contrato para receber sua
comissão de corretagem, sabido que este é o primeiro
valor pago pelo promissário comprador. E para tanto a
induziu em erro, fazendo-a acreditar que o financiamento
necessário ao pagamento do preço estaria aprovado.
Desta forma, inviabilizado o negócio, em razão da
impossibilidade de pagamento do preço, impõe-se a
resolução do contrato firmado pelas partes, com a
obrigação de as rés restituir à autora a totalidade das
quantias por ela pagas, pois, por força da resolução do
contrato, as partes retomam o “status quo ante”. Nesse
sentido, assim já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1006062-75.2019.8.26.0001/50000 - D
6
São Paulo:
(...)
4.- O dano moral alegado pela autora também
está configurado, pois, à alegria gerada pela expectativa
de adquirir uma casa própria, tão bem retratada na foto de
fls. 30, levando-a a se desfazer de um veículo para pagar
o valor do sinal, se contrapôs a frustração de não mais
poder concretizar a compra, bem como a sensação de
fragibilidade e impotência, por não ter resistido a uma vã
expectativa criada pelo corretor que prestava serviços pela
ré. Sem dúvida, essa frustração foi apta a causar
sofrimento intenso à autora, a ponto de ferir sua dignidade
como pessoa humana, na medida em que o tratamento
que lhe foi dispensado para conduzí-la a fechar o negócio
é absolutamente reprovável.
(...)
5.- Considerando as condições econômicas
das partes, a intensidade do sofrimento da autora, a
injustificável negativa de restituição das quantias pagas
diante da frustração do negócio e a insensibilidade das
rés, que preferiram atribuir a terceiro a responsabilidade
pelo transtorno causado à autora, mostra-se adequada e
suficiente à compensação do dano moral sofrido pela
autora a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia
que deverá ser atualizada a partir da data da publicação
desta sentença e acrescida de juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês desde a data do contrato.
III.- Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na presente AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO ajuizada por GABY
BASAGLIA NUNES em face de M.A.R. AMSTERDÃ
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e ENGELUX
CONSTRUTORA LTDA, a fim de declarar a resolução do
contrato celebrado pelas partes, por culpa das rés, e, por
conseguir:
1.- CONDENÁ-LAS a restituir à autora a
totalidade das quantias por ele pagas em decorrência do
contrato mencionado na inicial, com correção monetária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1006062-75.2019.8.26.0001/50000 - D
7
partir dos respectivos desembolsos e acrescidas de juros
de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
2.- CONDENÁ-LAS a pagar à autora, a título de
indenização por dano moral, a quantia de R$ 10.000,00
(dez mil reais), com correção monetária pelos índices da
tabela prática de atualização de débito judiciais do Tribunal
de Justiça de São Paulo a partir da publicação desta
sentença e acrescidas de juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês desde a data da celebração do contrato ora
rescindido.
Pela sucumbência, arcarão as réus com as
com as custas e despesas processuais e pagarão
honorários advocatícios, que ficam arbitrados em 15%
(quinze por cento) sobre o valor total da condenação”.
Em que pesem as alegações recursais, a
inserção de cláusula genérica que prevê a possibilidade de
recusa na obtenção de financiamento imobiliário não
afasta o direito à rescisão do negócio, uma vez que o
contrato só foi celebrado porque o documento de fls. 21
confirma que o corretor afirmou que o financiamento do
saldo devedor foi aprovado.
Nesse contexto, não há falar em erro da autora,
já que o fornecimento de informação equivocada pelo
corretor das rés corrobora a culpa pelo desfazimento da
avença
Sendo assim, tem incidência a Súmula 543 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “Na
hipótese de resolução de contrato de promessa de compra
e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do
Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das
parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente,
em
caso
de
culpa
exclusiva
do
promitente
vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o
comprador quem deu causa ao desfazimento”, restando
inadmissível a retenção da comissão de corretagem.
O dano moral está bem configurado, uma vez
que a prestação de informação inidônea para a
concretização de um negócio não é um mero
inadimplemento contratual. Tal fato, além de causar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1006062-75.2019.8.26.0001/50000 - D
8
angústia, alterou a vida da autora, que teve que vender
seu automóvel para pagar a entrada. Ademais, esta
Colenda Câmara já acolheu o referido pleito em demanda
semelhante (Apelação n. 1029754-10.2013.8.26.0100, 5a
Câmara de Direito Privado, rel. Edson Luiz de Queiroz, j.
1/4/2015).
Dessa forma, o valor fixado (R$ 10.000,00)
mostra-se
apto
a
compensar
os
transtornos
e
constrangimentos suportados pela autora, em efetiva
observância aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Em suma, a r. sentença não merece nenhum
reparo, devendo ser mantida por seus jurídicos fundamentos.
Cabe, ainda, a majoração dos honorários
advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da
condenação, considerando o trabalho adicional realizado
pelo advogado da autora, nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil.
Por fim, uma advertência: o recurso interposto
contra esta decisão poderá ficar sujeito a multa.
Posto isso, nego provimento ao recurso”.
A decisão de fls. 237/242, que negou
provimento ao recurso, bem analisou os requisitos legais
previstos na legislação processual.
Sendo assim, a fragilidade dos argumentos
apresentados pelo agravante impede a reforma da
decisão. Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator